Tribunal: TJPA
Processo: 0015383-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015383-51.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE SOUSA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015383-51.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO DE SOUSA FARIAS (ADVOGADO: RAFAEL MIRANDA PINTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Comprovada a embriaguez ao volante e o resultado lesão corporal na vítima, deve ser mantida a condenação. Inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que lesionou o ofendido. Pena mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês dxe março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015383-51.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO DE SOUSA FARIAS (ADVOGADO: RAFAEL MIRANDA PINTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO DE SOUSA FARIAS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 06 meses de detenção e 10 dias multa, além da proibição de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por igual período em razão de ter incorrido nos crimes tipificados nos arts. 303, § 1° e 306, ambos da Lei n° 9.503/97, c/c art. 70 do CP.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 20.07.2019, por volta das 5:25 da manhã, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante delito, na Avenida Castilhos França, esquina com a Travessa Frutuoso Guimarães, Bairro Campina, nesta Capital, por praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor (...), sem possuir carteira nacional de habilitação, bem como fazê-lo com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de substância alcoólica. (...).” (
sic)

Denúncia recebida no dia 21 de janeiro de 2020, id-6118275.

Aduz o apelante que está desempregado, não podendo arcar com o preparo e as custas processuais e requer os benefícios da justiça gratuita. Alega que não há o que se falar em lesão corporal se não há nos autos o laudo de corpo de delito, restando evidente a inépcia da denúncia e a ausência de prova da materialidade. Informa que a vítima não respeitou a sinalização por ser de madrugada, e atravessou a pista cortando o veículo do apelante de maneira imprudente. Aponta a ausência de provas e requer sua absolvição do delito de lesão corporal culposa. Aponta que, inexistindo provas acerca da existência do dano concreto, a simples conduta de dirigir sem habilitação não constitui crime, tratando-se, portanto, de fato atípico, devendo a denúncia ser rejeitada, com fulcro no art. 395, III, do CPP, requerendo desde já, sua absolvição. Aduz que não há provas de sua embriaguez, ante a ausência de exame específico. Pretende, alternativamente, que seja desclassificado o crime do art. 306 para o do art. 165, ambos do CTB, aplicando-lhe as sanções administrativas pertinentes.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O apelante foi condenado
à pena de 06 meses de detenção e 10 dias multa, além da proibição de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por igual período, em razão de ter incorrido nos crimes tipificados nos arts. 303, § 1° e 306, ambos da Lei n° 9.503/97, c/c art. 70 do CP.

Requer a absolvição por ausência de materialidade delitiva e alega
que não há provas de sua embriaguez ante a ausência de realização de exame específico. Pretende, alternativamente, que seja desclassificado o crime do art. 306 para o do art. 165, ambos do CTB, aplicando-lhe as sanções administrativas pertinentes.

Conheço do recurso.

Indefiro a gratuidade processual, eis que inexistem provas nos autos de que esteja desempregado ou de que não possa arcar com o pagamento das custas processuais.

No que concerne à materialidade delitiva do delito previsto no art. 306, do CTB, embriaguez ao volante, há comprovação nos autos de que o acusado realizou dois testes de etilômetro, id-8118296, tendo o primeiro resultado em 0,72 mg/l, e o segundo em 0,75 mg/l, ou seja, quantidade superior ao dobro do que se considera como embriaguez o art. 306, § 1º, I, do CTB.

Quanto as lesões corporais verifico que o atestado médico, id-8118296, e as fotografias, id-6118297, comprovam a materialidade delitiva.

A autoria delitiva se constata diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

A vítima Francisco das Chagas dos Santos narrou que: “
no dia dos fatos estava indo trabalhar de motocicleta, quando foi abalroado pelo veículo dirigido pelo acusado, o que fez com que fosse lançado a alguns metros de distância; que não pode afirmar se o acusado estava ou não embriagado, pois após sofrer a queda de sua motocicleta, permaneceu no chão até a chegado do SAMU; que o acusado pagou o conserto da motocicleta e forneceu os medicamentos necessários para seu tratamento médico.
”

A testemunha PM Pedro Paulo afirmou que: “estavam em uma viatura que estava parada na esquina onde ocorreu o acidente; que ouviu o barulho da batida e quando olhou naquela direção, já pode ver a vítima caída da motocicleta, não tendo visualizado o exato momento em que o automóvel bateu na motocicleta; que o acusado parou o automóvel a alguns metros de distância de onde ocorreu o sinistro, e quando foi questionado pelos policiais sobre se possuía Carteira de Habilitação, o acusado respondeu negativamente. Questionado pelo Promotor de Justiça, respondeu que percebeu a embriaguez do acusado pelo jeito de falar e odor etílico.

Em seu interrogatório judicial, o acusado João de Sousa Farias confessou que era ele quem dirigia o veículo Hyundai HB20 que abalroou a moto da vítima e reconheceu que estava consumindo bebidas alcoólicas desde a meia-noite do dia anterior aos fatos, numa reunião de amigos.

Importante ressaltar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e natureza formal, bastando que o agente conduza o veículo em estado de embriaguez para a consumação do crime. Dessa forma, verifica-se que é possível a aferição do estado de embriaguez, não somente por meio do exame bafométrico para verificar a existência da concentração alcoólica, mas, também, pela prova testemunhal que atestará a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência.

Ademais, inexiste nos autos qualquer
indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente.

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário as lesões na vítima. Restou ainda comprovado nos autos que o ora recorrente dirigia sem a CNH, carteira nacional de habilitação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, c/c os §§ 1º, inciso III, e 2º; artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe.
(Acordão n. 948642, 20151410045548APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 93/103).

“(...) A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP (Recurso Criminal n. 2012.015154-8, da Capital, rel. Des. Volnei Tomazini, J. 18-9-2012). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – APR: 0003773942011820011 Brusque 0003773-94.2011.8.24.00211, Rel.: Cinthia Beatriz da Silva, 1ª CÂMARA CRIMINAL. Data de julgamento: 10/08/2017)

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do recorrente, bem como afasto a pretensão de desclassificação para o delito do art. 165 do CTB.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser reformado na sentença.

A pena base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, não carecendo de reparos, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Com relação ao art. 303, § 1º, do CTB, mantenho a pena base em 6 meses de detenção, bem como a atenuante da confissão e sua não aplicação ante o que dispõe a súmula 231 do STJ. Mantenho ainda a causa de aumento da pena em 1/3, totalizando 8 meses de detenção.

Com relação ao art. 306 do CTB, mantenho a pena base em 6 meses de detenção e 10 dias multa e proibição/suspensão de obtenção da CNH pelo mesmo período.

Mantenho ainda o concurso formal, art. 70, CP, 1ª parte, aumentado de 1/6, totalizando 9 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, e proibição de obtenção da CNH ou suspensão de seu direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Permanece ainda a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços á comunidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024